Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 833, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os bens que guarnecem a residência da parte executada são impenhoráveis, ao passo que a parte exequente não demonstrou as exceções dispostas no art. 833, inciso II do Código de Processo Civil.

2. A parte exequente não comprovou nos autos principais que os bens da residência da parte executada são de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.